Tribunal: TJSP
Processo: 1506659-84.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2018 a 2020 – Devedor constante da CDA falecido antes do ajuizamento da execução – Impossibilidade de prosseguimento da execução ante a ilegitimidade passiva – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.